Tribunal: STF
Processo: Rcl 49797
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Isan Oliveira de Rezende contra decisão proferida pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar, equivocadamente, o Tema 657 da Repercussão Geral, além de ter afrontado o que ficou decidido nos Temas 339 e 184 da Repercussão Geral, bem como ofendido o teor do Enunciado Vinculante 14. 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/18):



    O Reclamante responde na instância singular à ação de indenização de danos morais promovida pela interessada Sra. Mariell Antonini Dias (CPF nº 011.509.271-43).



    Na indenizatória se argui que Requerente teria agido com abuso de direito ao propor, por intermédio a Exma. Advogada Dra. Denise Silva de Rezende (OAB/MT nº 4.658), Representação Administrativa junto a Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso com fins de apurar a possível cometimento do crime de abuso de poder pela interessada. 



    Em contestação o Requerente argui ser ilegítimo passivo, indicando a advogada Dr. Denise Silva Resende (OAB/MT 4.658) como parte legitima passiva ad causum. 



    A r. Sentença afastou a tese de ilegitimidade passiva ad causum nos seguintes termos: “A parte Reclamada pretende se eximir de responsabilidade por eventuais excessos praticados por sua advogada quando da representação em desfavor da parte Reclamante. No caso, inviável a pretensão, tendo em visto que a parte é responsável pelos atos praticados pelo preposto, resguardado o direito de regresso (artigos 663, 679, 932, III, do CC).” 



    Interposto o recurso ordinário. A Turma Julgadora do TJMT proferiu v. Acórdão no qual se ofende diretamente o disposto no art. 93, inciso IX, isso porque os fundamentos do v. Acórdão são alienígenas ao debate ocorrido no caderno processual. 



    E, também ofende diretamente ao art. 133 da CF, isso porque, nega que a advogada subscritora da representação ofertada na Corregedoria de Justiça possuía o direito/responsabilidade constitucional de inviolabilidade de seus atos e manifestações quando do exercício da advocacia.



    Ato contínuo, se interpôs o recurso extraordinário para defensa dos dispositivos constitucionais diretamente violados (art. 93, IX da CF e, art. 133 da CF). No entanto, a Presidência da Turma Julgadora utilizando fundamentos diversos e alheio a matéria de afronta direita a dispositivo constitucional apresentada no Extraordinário, ou seja, em decisão abusiva, ilegal e arbitraria negou seguimento ao recurso.



    Interposto agravo interno, a autoridade julgadora entendeu que: a. estando o v. acordão recorrido fundamentado, ele cumpre a obrigação disposta no art. 93, IX da CF, e; b. que o debate a respeito da afronta direta ao art.133 da CF, implicaria análise da legislação infraconstitucional aplicável a espécie, o que inviabiliza do processamento do extraordinário;



    (...)



    No caso em concreto, o Reclamante interpor Recurso Extraordinário tendo em vista haver a Turma Recursal ofendido diretamente os dispositivos constitucionais dispostos no art. 93, IX da CF (repercussão geral reconhecida pelo STF nos temas 339 e, jurisprudência dominante no STF) e, art. 133 da CF (repercussão geral reconhecida no tema 183, súmula vinculante 14 e, jurisprudência dominante no STF) quando do julgamento do Recurso Ordinário interposto contra r. sentença singular proferida nos autos do processo nº 0024819-59.2016.811.0001.



    Quando o primeiro juízo de admissibilidade o Exmo. Presidente da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, tendo por base os seguintes e, equivocados fundamentos.



    (...)



    No caso, está toda evidência, a usurpação de competência quando a apreciação de matéria referente a afronta direta aos dispositivos do art. 93, IX e, do art. 133 da CF. Isso porque, o inciso I do art. 1.030 é peremptório ao determinar numerus clausus a matéria sobre a qual se delega poderes ao Tribunal a quo para ingressar no mérito recursal e negar seguimento ao recurso, não encontrando-se, entre essas a verificação de certeza na alegação do Recorrente sobre afronta direta a dispositivos constitucionais.



    (...)



    No caso dos autos, no corpo de recurso extraordinário não se debate matéria referente da responsabilidade cível, destarte, a discussão constitucional versada no recurso, afronta direta ao art. 93, IX e art. 133 da CF, não guarda identidade como o TEMA 657 do ementário da repercussão do STF, cujo assunto diz respeito a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, e sob o qual, restou decretada à inexistência de repercussão. Sendo, portanto, manifestamente descabida a invocação do tema 657 para negar seguimento ao extraordinário em debate.



    (...)



    Assim, resta demostrada a indevida aplicação no caso em tela do disposto no tema 657 do ementário de repercussão geral do STF, bem como dos julgados compilados no v. Acórdão proferido no agravo interno interposto, isso porque, nestes se debate matéria referente a responsabilidade civil e/ou a promoção de adequado recurso a guerrear decisão que nega seguimento ao RE, enquanto, nas razões do RE interposto pelo Reclamante se debate afronta aos dispositivos constitucionais presentes no art. 93, IX (tema 339) e, no art. 133 ambos da CF (tema 184).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, que seja integralmente provida essa reclamação, com a cassação do v. Acordão reclamado, proferido nos autos do processo nº 8024819-20.2016.811.0001, determinando-se a imediata remessa dos autos ao STF para exame do recurso extraordinário ou, quanto menos, a prolação de novo juízo de admissibilidade, desta vez sem a incidência em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (fl. 21).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O ato reclamado é acórdão da Turma Recursal única do TJMT que indeferiu o recurso de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (doc. 5):



    No caso dos autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto com base na alega ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, e ao artigo 133, ambos da Constituição Federal.



    Em relação à alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    Com efeito, conforme constou na fundamentação da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, não subsiste a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.



    Logo, o Agravante pode até discordar da fundamentação constante no acórdão proferido pela Turma Recursa! Única, mas dizer que há ausência de fundamentação tal afirmação não merece prosperar.



    Ainda, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento apresentado pelas partes.



    No tocante a alegação de ofensa ao artigo 133 da Constituição Federal, a matéria relativa à imunidade profissional do advogado implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    (...)



    Quanto à condenação do Agravante ao pagamento de indenização por dano moral, constou no acórdão recorrido que inexiste dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, sendo evidente o prejuízo moral da Recorrida ao ter que se defender em procedimento administrativo de graves acusações que recaíam sobre a sua conduta profissional, e que colocaram em cheque a sua reputação e os valores morais e éticos perante os seus pares?.



    Em relação a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 739382, recurso repetitivo, Tema nº657, decidiu pela inexistência de repercussão geral.



    (...)



    No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema 657 que não se trata de matéria constitucional.



    Por fim, verifica-se que acórdão recorrido atende ao disposto no o artigo 93, IX da Constituição Federal, já que nele constaram as razões da decisão, estando em consonância com o paradigma AI 791.292 QO-RG/PE.



    Como no Recurso Extraordinário objeto deste Agravo Interno não restou demonstrada a ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal, aliado ao fato de que se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no Tema 657 que não se trata de matéria constitucional, entendo estar correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Ante o exposto, tendo em vista que o acórdão recorrido atende ao disposto no o artigo 93, IX da Constituição Federal, aliado ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 657, bem como o disposto na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil, rejeito o Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Observa-se, portanto, que o Juízo reclamado negou seguimento ao RE amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 657 (ARE 739.382, Min. GILMAR MENDES), dessa forma, observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis :



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    Além disso, não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação, visto que o Tribunal de origem cumpriu corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE, no Tema 657 (ARE 739.382, Min. GILMAR MENDES), no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    Tema 657: A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 27.798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017).



    A parte autora, ainda, alega que o ato impugnado ofende aos Temas 339 e 184 da repercussão geral, além, de afrontar o entendimento firmado no Enunciado Vinculante 14.



    Quanto à alegação de ofensa ao Tema 339 da repercussão geral, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, não assiste razão à parte reclamante. No caso, o Tribunal de origem entendeu que conforme constou na fundamentação da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, não subsiste a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República. Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. É o que consta da ementa do leading case . Veja-se: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 



    Igualmente, em relação ao parâmetro pautado em ofensa ao Tema 184 da repercussão geral, a presente reclamação, também, é inviável, uma vez que o referido parâmetro não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise. Aqui, a discussão envolve ação de indenização por danos morais; enquanto o referido tema de repercussão geral trata da competência do Ministério Publico para promover investigações de natureza penal. Eis o teor do Tema 184:



    O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição.



    Por fim, melhor sorte não assiste a parte reclamante, no que se refere à menção à Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Destaco, o precedente representativo que subsidiou a edição do referido enunciado vinculante, segue, abaixo transcrito:



    Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (...) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais investigados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito a seu constituinte.(HC 88.190, voto do Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJ de 6/10/2006)



    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança exclusivamente o âmbito de inquérito ou procedimento investigatório criminal. Daí a manifesta improcedência da presente reclamação, pois o ato impugnado refere-se à ação de natureza cível, envolvendo indenização por dano moral decorrente de pedido infundado de apuração criminal. Nessas circunstâncias, não há estrita aderência necessária para o cotejo entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14.



    Nesse sentido, registram-se precedentes que enfatizaram a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 14 aos procedimentos de natureza cível ou administrativa (Rcl 10.771 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Dje de 18/2/2014; Rcl 8.458 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, Dje de 19/9/2013).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente